Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-57.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701895-57.2022.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Em 11 de junho de 2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n° 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.264, no qual se busca "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. A Corte Superior determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II do Código de Processo Civil. A questão debatida nos presentes autos versa sobre a matéria afetada. Suspenda-se o curso processual até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator